Tribunal: TJPA
Processo: 0801062-41.2020.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801062-41.2020.8.14.0013

APELANTE: FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO, MUNICIPIO DE CAPANEMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE POSTERGAR INDEFINIDAMENTE O DIREITO DOS APROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Capanema contra sentença proferida em Ação Civil Pública que determinou a convocação, nomeação e posse dos candidatos aprovados dentro do número de vagas do concurso público nº 01/2018, bem como a rescisão dos contratos temporários que ocupavam tais vagas. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) Definir se a administração pública pode, dentro de sua discricionariedade, postergar a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas ofertadas;
(ii) Verificar se o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados foi violado pela manutenção de servidores temporários ocupando vagas previstas no edital.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas em concurso público está consolidado na jurisprudência do STJ e STF, sendo reconhecido o dever da administração de nomeá-los dentro do prazo de validade do certame, salvo em casos excepcionais, como calamidade pública ou restrições financeiras comprovadas.

4.

No caso em tela, o concurso público ainda estava válido quando da propositura da Ação Civil Pública, havendo vagas disponíveis e candidatos aprovados aguardando nomeação, o que caracteriza o direito subjetivo à nomeação.

5.

A alegação de discricionariedade administrativa quanto à nomeação dos aprovados deve ser entendida com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo ser utilizada como argumento para postergar indefinidamente a convocação dos candidatos.

6.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MS (Tema 161 de Repercussão Geral), reafirmou que o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito à nomeação, vinculado ao cumprimento das normas do edital e aos princípios que regem a administração pública, como a legalidade e a impessoalidade.

7.

Não foi demonstrada, pelo Município de Capanema, a existência de qualquer situação excepcional que justificasse a não nomeação dos candidatos aprovados, o que evidencia a violação ao direito subjetivo dos concursados e a necessidade de manter a sentença.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público tem direito subjetivo à nomeação, não podendo a administração pública postergar indefinidamente tal direito sob a alegação de conveniência administrativa.

2.

A discricionariedade da administração pública para a nomeação dos candidatos aprovados deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo admitida sua utilização como justificativa para violar o direito dos concursados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IV; Lei nº 7.347/1985, arts. 1º, IV e 3º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.08.2011 (Tema 161 de Repercussão Geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

36ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 30/09 a 07/10/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Capanema contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública que julgou parcialmente procedente o pleito inicial para
determinar que o Município de Capanema convoque, nomeie e emposse os candidatos aprovados dentro da quantidade de vagas disponibilizadas pelo concurso 01/2018, reincidindo o contrato de servidores temporários que ocupem vaga de candidatos aprovados.

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, a fim de determinar que o MUNICÍPIO DE CAPANEMA convoque, nomeie quem demonstrar interesse e emposse os candidatos aprovados dentro da quantidade de vagas disponibilizadas pelo concurso 01/2018; consequentemente, a fim de que o MUNICÍPIO DE CAPANEMA rescinda os contratos de servidores temporários que ocupam vagas de candidatos aprovados, oriundos do concurso público 01/2018, que forem convocados em decorrência da presente sentença; isto com fundamento no art. 1º, IV, e 3º, da Lei nº 7.347/1985; assim, EXTINGO o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 19, da Lei nº 7.347/1985, c/c artigos 316, 354, 487, I, e 490, do CPC. Sem custas e sem honorários. Em havendo apresentação de recurso, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal, e remetam-se os autos ao órgão julgador competente. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.”

Inconformado, o Município de Capanema interpôs o presente recurso, alegando que o concurso seguiu dentro do prazo de validade e que as nomeações têm sido feitas conforme as necessidades e a conveniência da administração pública, sem violação de qualquer direito dos aprovados.

Sustenta ainda que
desde agosto de 2020, atenderam a recomendação e o pedido suscitado pelo próprio Autor da ACP. E que faltando 6 (meses) meses para o término da validade do certame, a Prefeitura já havia convocado quase o dobro das vagas ofertadas.
Defende
que a ACP deveria ter sido extinta sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, e que existem fundamentos claros para improcedência dos pedidos iniciais e extinção do feito com resolução do mérito, eis que os pedidos que não se provam e nem possuem consistência devem ser rejeitados. Pugna pelo provimento do recursal.

O Apelado, em suas contrarrazões, apenas reiterou o alegado no ID. 28170928.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito, ocasião em que o recebi apenas no efeito devolutivo.

Na condição de
custos legis
, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais, conheço a presente apelação.

A Prefeitura Municipal de Capanema, por meio do edital do Concurso Público nº 001/2018, ofertou 577 (quinhentas e setenta e sete) vagas para Cargos de nível fundamental, nível médio e técnico, e nível superior para o serviço público local.

Com a aproximação do fim do prazo de vigência do concurso público em questão, em junho/2021, o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública em novembro de 2020, pleiteando a nomeação imediata dos candidatos aprovados e ainda não nomeados, à época.

De início, é necessário pontuar que o prazo de validade de um concurso público representa o período durante o qual os aprovados têm expectativa de direito à nomeação, sendo a administração vinculada a nomeá-los, conforme surgem as vagas previstas no edital e em obediência aos princípios da razoabilidade e conveniência administrativa.

Neste sentido é possível ajuizar uma
Ação Civil Pública (ACP)
para solicitar a nomeação de candidatos aprovados em concurso público
antes do término da validade do certame
, desde que haja
interesse coletivo
ou
difuso
envolvido, o que foi o caso dos autos.

A
Ação Civil Pública
é um instrumento processual destinado a proteger interesses coletivos ou difusos e pode ser utilizada, por exemplo, quando há um número significativo de aprovados em concurso público que enfrentam dificuldades quanto à nomeação, mesmo estando dentro do número de vagas previstas no edital.

No caso em tela, o concurso público foi homologado com validade até o dia
15/02/2021
, e pela suspensão da validade em razão da pandemia o prazo final passou a valer até junho de 2021, e a presente ação foi ajuizada em
05/11/2020
, ou seja,
dentro do prazo de validade do certame
. Portanto, resta claro que o Município, até o término desse período, possui o dever de nomear os candidatos aprovados conforme as vagas previstas no edital, desde que atendidos os requisitos legais.

No legítimo exercício de seu poder discricionário e sopesando critérios de conveniência e oportunidade a administração pública pode decidir o melhor momento para a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público, dentro do número de vagas, respeitado o prazo de validade do certame.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sua jurisprudência consolidada, reconhece que o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui
direito subjetivo à nomeação
dentro do prazo de validade do concurso.

Logo, não há discricionariedade da administração quanto à escolha de nomear ou não esses aprovados, salvo em situações excepcionais e devidamente justificadas, como calamidade pública, força maior ou restrições financeiras expressamente comprovadas.

Neste sentido, o plenário do STF julgou o RE 598.099/MS sob o regime de repercussão geral - TEMA 161 e, nos termos do voto do Ministro Relator Gilmar Mendes, reconheceu ao candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público o direito público subjetivo à nomeação, ou seja, há direito, não podendo a Administração Pública dispor de tal direito.

Na mesma assentada ressalvou o STF que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores, sendo necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: superveniência, a imprevisibilidade, a gravidade e a necessidade, o que não restou ventilado nem comprovado na hipótese em análise.

O precedente destacou ainda a importância dos concursos públicos e a força normativa do edital que,
a priori
, faz lei entre as partes, e cuja observância vincula diretamente a Administração, impondo limites a sua atuação e determinando o cumprimento das normas de regência dos certames, viabilizando assim a efetivação dos princípios da legalidade, publicidade, isonomia, transparência e impessoalidade
.

Assim, sendo certo que a
Ação Civil Pública
foi ajuizada dentro do prazo de validade do certame e que haviam vagas a serem preenchidas,
a administração tem o dever de nomear os aprovados
, respeitando-se, no entanto, a conveniência administrativa, desde que esta não seja utilizada como subterfúgio para postergar indefinidamente o direito dos candidatos.

Portanto, diante da ausência de justificativa plausível para o não cumprimento da obrigação de nomeação dos 8 candidatos faltantes, entendo que o Município deve proceder à convocação dos candidatos aprovados, dentro do número de vagas oferecidas, até o término do prazo de validade do certame, sob pena de violação ao direito subjetivo dos aprovados.

Destarte, não merece reforma a sentença, uma vez que objetivou que fosse assegurada a nomeação dos candidatos, à época ainda não nomeados, ao cargo público para o qual foram aprovados.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento

à apelação para manter a sentença atacada em sua integralidade.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2024